Tribunal: TJSP
Processo: 0000194-57.2016.8.26.0610
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE TRÂNSITO (artigo 306, §1°, inciso I, c.c. artigo 298, "caput", III, ambos da Lei 9503/1997). CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição por insuficiência probatória. Descabimento.
Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas, sobre materialidade e autoria, pelos depoimentos dos policiais. Ainda, o acusado realizou teste de alcoolemia que atestou o seu

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE TRÂNSITO (artigo 306, §1°, inciso I, c.c. artigo 298, "caput", III, ambos da Lei 9503/1997). CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição por insuficiência probatória. Descabimento.
Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas, sobre materialidade e autoria, pelos depoimentos dos policiais. Ainda, o acusado realizou teste de alcoolemia que atestou o seu estado de embriaguez na concentração de 0,5 mg/l. Da leitura do extrato, é possível verificar-se também que o aparelho utilizado para a medição foi devidamente aferido pelo INMETRO, tendo em vista que a próxima calibragem estava prevista somente para 7 de março de 2017, data posterior ao fato que ora se apurou, atendendo, portanto à determinação contida no artigo 6o, III, da Resolução no 206/06 do CONTRAN. Condenação mantida.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000194-57.2016.8.26.0610, da Comarca de Batatais, em que é apelante JOSE
CICERO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE
DE CASTRO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000194-57.2016.8.26.0610 -Voto no 20076
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000194-57.2016.8.26.0610.
Apelante: JOSÉ CICERO DA SILVA (Advogada, Dra. Lourdes Diniz
Soave Milan).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juíza de Direito, Dra. Adriana Aparecida de
Carvalho Pedroso.
Comarca: Batatais.
VOTO no 20.076.
PENAL.
APELAÇÃO.
CRIMES
DE
TRÂNSITO (artigo 306, §1°, inciso I, c.c.
artigo 298, “caput”, III, ambos da Lei
9503/1997). CONDENAÇÃO. RECURSO
DA DEFESA.
Pretendida absolvição por insuficiência
probatória. Descabimento.
Acusação cabalmente comprovada, sem
dúvidas, sobre materialidade e autoria,
pelos depoimentos dos policiais. Ainda, o
acusado realizou teste de alcoolemia que
atestou o seu estado de embriaguez na
concentração de 0,5 mg/l. Da leitura do
extrato, é possível verificar-se também que
o aparelho utilizado para a medição foi
devidamente aferido pelo INMETRO, tendo
em vista que a próxima calibragem estava
prevista somente para 7 de março de
2017, data posterior ao fato que ora se
apurou,
atendendo,
portanto
à
determinação contida no artigo 6o, III, da
Resolução no 206/06 do CONTRAN.
Condenação mantida.
Negado provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000194-57.2016.8.26.0610 -Voto no 20076
3
VISTO.
Trata-se de recurso de APELAÇÃO
interposto pelo acusado JOSÉ CICERO DA SILVA contra
sentença penal condenatória proferida pelo E. Juízo de
Direito da Vara Criminal do Foro e Comarca de Batatais
(publicada em audiência realizada no dia 04 de dezembro de 2018 - fls. 213).
Segundo o descrito na inicial acusatória, o
apelante foi denunciado por infração aos artigos 306 e
309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97),
na forma do artigo 70, primeira parte, do Código Penal,
porque em 10 de setembro de 2016, por volta das
18h20min, na Rua José Munari, no 478, na cidade e
comarca de Batatais, conduzia o veículo da marca VW,
modelo GOL, placas CIZ-5929, de Batatais/SP, com
capacidade psicomotora alterada em razão da influência
de álcool e sem a devida habilitação para dirigi-lo, o que
gerou perigo de dano (fls. 01/02 denúncia recebida em 05 de junho
de 2017, fls. 80).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000194-57.2016.8.26.0610 -Voto no 20076
4
De acordo com apurado, o apelante
ingeriu bebida alcoólica e, em seguida, já alcoolizado,
dirigiu o veículo supramencionado pela aludida via
pública, oportunidade em que invadiu a faixa contrária de
direção e veio a chocar-se com o veículo Ford, modelo F
250 KLT, placas DBF 7135, que era dirigido por R.C. M. e
trafegava regularmente por aquela via.
Não houve vítima em decorrência do
acidente. Entretanto, a Polícia Militar foi acionada.
Chegando ao local, os policiais militares puderam
constatar que o acusado apresentava sinais de que
estava alcoolizado, pois estava com os olhos vermelhos
e odor etílico, motivo pelo qual foi convidado a submeter-
se ao teste do etilômetro, o qual apresentou resultado de
0,50 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, ou seja,
superior ao permissivo legal.
Ainda se apurou que o apelante não era
legalmente habilitado para conduzir veículo automotor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000194-57.2016.8.26.0610 -Voto no 20076
5
Após
o
devido
processamento,
o
apelante foi condenado, por incurso nos artigo 306, §1°,
inciso I, c.c. artigo 298, “caput”, III, ambos do Código de
Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97), às penas de 06 (seis)
meses de detenção, em regime aberto, e de multa, no
importe de 10 (dez) diárias, cada qual no piso legal, e 02
(dois) meses de proibição para obtenção de permissão
ou habilitação para dirigir veículos automotores.
Substituída a pena corporal por uma pena restritiva de
direito,
consistente
em
prestação
de
serviços
à
comunidade pelo mesmo período da pena privativa de
liberdade em entidade assistencial a ser indicada pelo
Juízo da Execução. Concedido apelo em liberdade.
Pretende o apelante a absolvição por
insuficiência probatória, alegando a imprestabilidade do
documento de fls. 39, porquanto ilegível, bem como
aventando ausência de prova de que o aparelho de
medição utilizado estivesse de acordo com as normas do
INMETRO (fls. 221/226).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000194-57.2016.8.26.0610 -Voto no 20076
6
Contrarrazões às fls. 267/270 pelo não
provimento, com manifestação da douta Procuradoria
Geral de Justiça em igual sentido (fls. 276/280).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Em relação à materialidade, existe auto
de exibição e apreensão (fls. 37/38), exame de etilômetro
(fls. 39), destacando-se, também, demonstrada a autoria,
pelos depoimentos harmônicos das testemunhas.
A testemunha Ricardo Borges Fracaroli,
policial militar, disse que foi acionado para atender a
diligência e, chegando no local do acidente, ao
conversarem com o recorrente, notaram que ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000194-57.2016.8.26.0610 -Voto no 20076
7
apresentava sinais de embriaguez, com odor etílico e
olhos avermelhados. Ao ser convidado para fazer o
exame de etilômetro, com o qual ele concordou, o
resultado foi positivo para quantidade de álcool acima do
permitido por lei. Em seguida, os policiais solicitaram a
carteira de habilitação e os documentos do carro, e o
apelante disse não ter carteira de habilitação e que o
documento do carro estava com o licenciamento
atrasado. O policial completou, por fim, que o recorrente
estava dirigindo seu veículo na contramão da via e, por
isso, causou o acidente, sendo que ele confessou ter
ingerido bebidas alcoólicas.
A testemunha Cássio Azevedo Val,
policial militar, disse que atendeu a ocorrência e, no local,
foi constatada a embriaguez do apelante, pois estava
com os olhos vermelhos, desequilíbrio e fala pastosa.
Apurou-se que ele causou o acidente, pois invadiu a mão
de direção contrária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000194-57.2016.8.26.0610 -Voto no 20076
8
Por sua vez a testemunha Regiane
Cristina Machini, vítima do acidente, disse que estava em
uma via de mão dupla, e que o apelante descia pela rua
dirigindo de maneira instável. Ao ver isso, tentou
estacionar para evitar o acidente, mas não foi possível,
pois o apelante veio a bater de frente com o carro dela.
Após a batida, o recorrente desceu do carro alterado,
acusando Regiane de ser a culpada do acidente. O
recorrente estava alterado e tinha bebidas alcoólicas
dentro do carro dele. Por fim, ela disse que foi feito o
teste de etlômetro e constou positivo para o apelante.
Em juízo, o apelante, disse que, no dia
dos fatos, ingeriu bebida alcoólica e que o acidente
aconteceu apenas por uma distração dele. Ele falou que
ingeriu apenas uma cerveja e que o acidente ocorreu
devido ele ter invadido a outra mão de direção contrária.
Confessou também que não possuía Carteira Nacional
de Habilitação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000194-57.2016.8.26.0610 -Voto no 20076
9

Ainda,
em
exame
do
etilômetro
realizado, constatou 0,5mg/l (cinco miligramas) de álcool por
litro de sangue (fls. 39).
Observada a prova colhida, resta avaliar
e motivar sobre a sentença proferida, levando em conta
as considerações e requerimentos da parte dentro do
inconformismo apresentado.
De fato, forçoso reconhecer que o
apelante cometeu o delito de embriaguez ao volante,
conforme acima descrito pelas testemunhas.
A palavra da testemunha envolvida no
acidente, merece todo o crédito, posto que não tem ela
proveito nenhum em mentir, constituindo, no caso
vertente, mais relevante contribuição para a solução da
demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000194-57.2016.8.26.0610 -Voto no 20076
10
E quanto aos policiais que atenderam ao
caso, foram coerentes naquilo que disseram, não
havendo prova no sentido de que falseassem a verdade
para acusar um inocente, devendo, por isso, serem
considerados seus testemunhos como meio de prova.
Destaca-se a confissão do apelante.
Embora,
de
fato,
seja
precária
a
visualização do resultado do etilômetro, é possível a
leitura do referido, não havendo que se falar em sua
imprestabilidade,
uma
vez
que
do
documento
apresentado constata-se que o apelante apresentava 0,5
miligrama de álcool por litro de ar alveolar, valor superior
ao máximo previsto em lei, não deixando dúvida,
portanto, de que JOSÉ conduzia o veículo sob influência
de álcool.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000194-57.2016.8.26.0610 -Voto no 20076
11
Outrossim, em razão do exame do
etilômetro, documento acostado às fls. 39 indica que a
calibragem do aparelho junto ao INMETRO estava
prevista para o dia 07 de março de 2017, ou seja,
posteriormente a data dos fatos. Portanto, o etilômetro
estava em perfeitas condições de uso. Com isso, o
resultado apresentado é totalmente confiável, a confirmar
a ocorrência do delito de embriaguez ao volante,
mostrando correta a condenação do apelante.
Consigna-se que o crime de direção em
estado alcoolizado, de qualquer forma, já havia se
caracterizado no momento em que o apelante assumiu o
volante, sendo que, no caso dos autos, além do exame
realizado, constata-se que a prova oral converge ao
apontar a prática delitiva pelo apelante.
Com efeito, em juízo, o recorrente
confirmou que conduzia o veículo sem ser habilitado e
após a ingestão de bebidas alcoólicas, embora tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000194-57.2016.8.26.0610 -Voto no 20076
12
alegado que não estava com a capacidade psicomotora
alterada, afirmou que colidiu com o veículo porque
distraiu-se momentaneamente. Essa “distração”, no
entanto, surgiu decorrente, como bem relatado pelas
testemunhas, de visíveis sinais de embriaguez, o que,
por si só, já comprovava o ilícito.
Condenação legítima, ora mantida.
Pena assim foi dosada: “I - As circunstâncias
judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao réu, conforme
consta a sua folha de antecedentes a fls. 201/202, pois não conta com
condenações anteriores. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal,
Assim fixo a pena base no mínimo legal, resultando em 06 (seis) meses
de detenção, pagamento de 10 (dez) dias-multa e proibição para
obtenção de permissão ou habilitação para dirigir veículos
automotores pelo prazo de dois (02) meses. II - Presente a
circunstância agravante prevista no artigo 298, inciso III, da Lei
9.503/97, já que o réu não possuía carteira de habilitação, que resta
compensada com a circunstância atenuante da confissão espontânea,
já que admitiu ter ingerido bebida alcoólica antes de conduzir o
veículo. III - Por fim, ausentes causas de aumento ou de diminuição de
pena. Desta forma, fixo, em definitivo, a pena em 06 (seis) meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000194-57.2016.8.26.0610 -Voto no 20076
13
detenção, pagamento de 10 (dez) dias-multa e proibição para obtenção
de permissão ou habilitação para dirigir veículos automotores pelo
prazo de dois (02) meses. Substituo a pena privativa de liberdade por
uma pena restritiva de direito, qual seja, prestação de serviços à
comunidade pelo mesmo período da pena privativa de liberdade em
entidade assistencial a ser indicada pelo Juízo da Execução. Em caso
de descumprimento da pena restritiva de direito, o regime para
cumprimento da pena privativa de liberdade, será o aberto. Concedo ao
réu o direito de recorrer em liberdade. Posto isso, JULGO
PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO e, em consequência, 1) ABSOLVO
JOSÉ CÍCERO DA SILVA em relação ao crime que lhe foi imputado
previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro e, 2) CONDENO
JOSÉ CÍCERO DA SILVA, a pena de 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO,
PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA E PROIBIÇÃO PARA
OBTENÇÃO DE PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR
VEÍCULOS AUTOMOTORES PELO PRAZO DE DOIS (02) MESES, pela
prática do crime previsto no artigo 306, §1°, c.c. Artigo 298, III, ambos
do Código de trânsito Brasileiro. SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITO, QUAL SEJA,
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE PELO MESMO PERÍODO
DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM ENTIDADE ASSISTENCIAL A
SER INDICADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. EM CASO DE
DESCUMPRIMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO, O REGIME
PARA CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SERÁ O
ABERTO.” (fls. 210/211).
Na primeira etapa, a pena-base foi
fixada no mínimo legal de 06 (seis) meses de detenção,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000194-57.2016.8.26.0610 -Voto no 20076
14
mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa e proibição para
obtenção de permissão ou habilitação para dirigir
veículos automotores pelo prazo de 02 (dois) meses,
conforme os critérios estabelecidos no artigo 59 do
Código Penal.
Na
etapa
seguinte,
acertadamente
reconhecida a circunstância agravante prevista no artigo
298, inciso III, da Lei 9.503/97, uma vez que o apelante
não possuía carteira de habilitação, compensada com a
circunstância atenuante da confissão espontânea, pois
admitiu ter ingerido bebida alcoólica antes de conduzir o
veículo.
Na terceira etapa, ausentes causas de
diminuição e aumento de pena, tornando definitivo o
cálculo existente.
A fixação de regime aberto para o
cumprimento da pena é o mais adequado ao caso, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000194-57.2016.8.26.0610 -Voto no 20076
15
termos do artigo 33, §2o, letra c, e §3o, do Codex
Repressivo Pátrio, para o caso de descumprimento da
restritiva de direito, a seguir avaliada.
A douta sentenciante, ainda, substituiu a
pena corporal por uma pena restritiva de direito,
consistente em prestação de serviços à comunidade pelo
mesmo período da pena privativa de liberdade em
entidade assistencial a ser indicada pelo Juízo da
Execução, reprimenda que entendeu necessária e
suficiente à reprovação da conduta, como já referido ao
regime de início de cumprimento de pena. Nada
excessivo ou abusivo, ficando mantida.
Do exposto, por meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR